Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-90.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NATUREZA FORMAL. CONHECIMENTO DA MENORIDADE PELO AGENTE. DISPENSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de corrupção de menor tem natureza formal e, por isso, é desnecessária para a sua configuração a prova da efetiva “corrupção do menor”, bem como é dispensada a prova do conhecimento do agente acerca da menoridade do adolescente envolvido, sendo certo que eventual ocorrência de erro de tipo deve ser comprovada pela Defesa.

2. Recurso conhecido e desprovido.